Tribunal: TJES
Processo: 5004663-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004663-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE PEDRO KADDOUM
AGRAVADO: ELIELSON COUTO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004663-10.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: JOSE PEDRO KADDOUM

EMBARGADO: ELIELSON COUTO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por JOSE PEDRO KADDOUM em face de acórdão que negou provimento a seu agravo interno manejado contra decisão que inadmitiu agravo de instrumento anterior.

Em suas
razões recursais
o
recorrente

externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial,
aduzindo que
“
O v. acórdão não apreciou todos os argumentos do embargante, especialmente o entendimento do E. STJ no REsp 1.726.227/SP, que não exclui por completo a possibilidade de interposição do referido recurso em casos que envolvam a substituição de perito; e as consequências da não substituição imediata do perito que melhor assegurará a garantia constitucional à ampla defesa, a efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual, pois se a matéria só puder ser discutida como preliminar de apelação, em caso de acolhimento desta, o processo será anulado, repetindo-se os atos já superados”,
pugnando pela manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais.

Em contrarrazões

o recorrido

pugnou pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004663-10.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: JOSE PEDRO KADDOUM

EMBARGADO: ELIELSON COUTO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de embargos de declaração oposto p
or
JOSE PEDRO KADDOUM

em face de acórdão que negou provimento a seu agravo interno manejado contra decisão que admitiu agravo de instrumento anterior.

Em suas
razões recursais
o
recorrente

externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial,
aduzindo que
“O v. acórdão não apreciou todos os argumentos do embargante, especialmente o entendimento do E. STJ no REsp 1.726.227/SP, que não exclui por completo a possibilidade de interposição do referido recurso em casos que envolvam a substituição de perito; e as consequências da não substituição imediata do perito que melhor assegurará a garantia constitucional à ampla defesa, a efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual, pois se a matéria só puder ser discutida como preliminar de apelação, em caso de acolhimento desta, o processo será anulado, repetindo-se os atos já superados”,
pugnando pela manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A mera leitura das razões destes aclaratórios revela a nítida intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

O embargante
em sua
s
razões insiste n
a tese
já trazida em sede de agravo interno
de existência
de
omissão acerca
d
e
entendimento do C.STJ
manifestado em determinado julgamento
, que
em seu entender
não exclui
ria
por completo a possibilidade de interposição do recurso
de agravo de instrumento
em casos que envolvam a substituição de perito.

Pois bem.
P
or ocasião do julgamento do agravo interno por esta Egrégia Corte restou consignado que
“
o

cotejo do teor do decisum
outrora
combatido junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade
cabimento
do agravo de instrumento então manejado”
,

uma vez que
“
i
nobstante
tenha
invo
cado
o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do
preceptivo antes mencionado
dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo,
conforme se afere nos julgamentos do

REsp 1821793/RJ
e REsp
1729794/SP”
.

E mais, que
“
O
diploma processual

civil vigente
conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo
extingui
do
o agravo retido, prev
isto
a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento
e
afast
ad
o a lógica d
o CPC/1973 de
recorribilidade geral e imediata,
aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa
”
,
destacando-se as sábia
s
e elucidativas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves no sentido de que
“decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais,
aliado ao entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive, manifestado também pela Corte Cidadã, além
dos precedentes
desta Corte Estadual
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Sendo
assim,
patente a ausência dos vícios previstos

no
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil/2
015
, “
não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ap, 24120244538, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015)

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, dada a inexistência de evidente caráter protelatório.

I
II
. Recurso
conhecido
e

des
provi
do
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.